Tribunal: TJPA
Processo: 0809533-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809533-60.2017.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA
QUE TEM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. RECORRENTE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II -
Entretanto,
a ação cautelar prévia de caução

configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao ente

federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de

imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória ajuizada pela empresa Claro S/A em face do Estado do Pará
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 182016510000248-1, fica garantido por meio da Apólice de Seguro nº 024612017000207750013958, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa;

IV – A condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, visto que
a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes no STJ;

V - Recurso de apelação conhecido e provido, para, modificando parcialmente a sentença monocrática, excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória ajuizada por
CLARO S/A
em face do ora apelante
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 182016510000248-1, fica garantido por meio da Apólice de Seguro nº 024612017000207750013958, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais (
Num. 9593682 - Pág. 1/8
), o patrono do apelante narrou que a empresa recorrida ajuizou a ação supramencionada, objetivando a
aceitação do oferecimento de garantia antecipada do Crédito Tributário objeto Auto de Infração nº 182016510000248-1, mediante oferecimento de Apólices de Seguro.

Salientou que, após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada.

Ressaltou que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios causou estranhamento, visto que o recorrente jamais se opôs a caução oferecida pela apelada, nem demonstrou qualquer desejo de tornar litigiosa a ação proposta.

Aduziu, em síntese, que a ação cautelar de caução prévia à execução fiscal não enseja a condenação em honorários advocatícios em desfavor das partes.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Através do despacho de
Num. 9593685 - Pág. 1
, a autoridade sentenciante determinou a intimação da apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (
Num. 9593686 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 9645121 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 10162095 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a exclusão da condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação supramencionada.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Entretanto,
a ação cautelar prévia de caução

configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao ente

federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de

imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Esse entendimento encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes".
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)”

Outrossim, no caso dos autos,
justamente pela natureza incidental da ação ajuizada pela apelada e pelo fato do recorrente não ser obrigado a ajuizar uma Ação de Execução Fiscal de forma imediata, não há como se imputar a causalidade no ajuizamento da referida ação ao apelante, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência.

Portanto, ante as razões acima delineadas, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser parcialmente modificada, sendo excluída a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença monocrática, excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
22
de
agosto
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/08/2022